Tribunal: STJ
Processo: 2033020-11.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2208493 - SP(2025/0133733-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PAMELLA BRANDT DACCA
ADVOGADO
: JOÃO VITOR GOMES DE BRITO - SP460354
AGRAVADO
: RICARDO DE FREITAS
AGRAVADO
: PAULA FREITAS LACERDA DE CAMARGO
ADVOGADO
: DENNIS PELEGRINELLI DE PAULA SOUZA - SP199625
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido, ao reconhecer que os honorários advocatícios devem
ser fixados por equidade na hipótese de o acolhimento da exceção de pré-
executividade apresentada por terceiro interessado implicar a exclusão de
litisconsorte passivo, não destoou da orientação jurisprudencial do STJ, de
modo que não está a merecer reforma.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:24
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: a3f96ebd-401d-4db5-b7dd-e6a4d854c945

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2208493 - SP (2025/0133733-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PAMELLA BRANDT DACCA
ADVOGADO
: JOÃO VITOR GOMES DE BRITO - SP460354
AGRAVADO
: RICARDO DE FREITAS
AGRAVADO
: PAULA FREITAS LACERDA DE CAMARGO
ADVOGADO
: DENNIS PELEGRINELLI DE PAULA SOUZA - SP199625
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido, ao reconhecer que os honorários advocatícios devem
ser fixados por equidade na hipótese de o acolhimento da exceção de pré-
executividade apresentada por terceiro interessado implicar a exclusão de
litisconsorte passivo, não destoou da orientação jurisprudencial do STJ, de
modo que não está a merecer reforma.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por PAMELLA BRANDT DACCA em
face de decisão monocrática que negou provimento a recurso especial por ela
intentado.
execução de título extrajudicial, ajuizada por RICARDO DE FREITAS e
Ação:
OUTRO em face de CENTRAL DE PLANEJAMENTO DE OBRAS E CONSTRUCOES LTDA e
OUTROS.
acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela
Decisão:
agravante e extinguiu a execução em relação a RAFAEL CORREA DACCA, deixando de
fixar honorários advocatícios sucumbenciais.
deu parcial provimento ao agravo de instrumento
Acórdão recorrido:
interposto pela agravante, para condenar os recorridos ao pagamento de honorários
advocatícios no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
Documento eletrônico VDA53606807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/01/2026 16:26:19
Código de Controle do Documento: 63379121-3eab-4355-b578-237d4da65a45

opostos pela recorrente e pelos recorridos,
Embargos de declaração:
foram rejeitados.
alegou violação dos artigos 17, 85, §§ 2o, 6o-A, 8o e 8o-A,
Recurso especial:
489, II e § 1o, IV e VI, 927, III, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC e 1.650 do CC.
Afirmou que o acórdão recorrido deve ser anulado, pois incorreu em negativa de
prestação jurisdicional. Asseverou que os honorários sucumbenciais não podem ser
fixados por equidade, pois “a exclusão de um litisconsorte passivo mediante
acolhimento de exceção de pré-executividade (caso dos autos) gera proveito
econômico estimável, que corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista
o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado,
caso a demanda judicial prosseguisse regularmente” (e-STJ fl. 200).
negou provimento ao recurso especial, em razão de o
Decisão unipessoal:
acórdão recorrido estar em consonância com a jurisprudência do STJ.
aponta o desacerto da decisão agravada quanto a
Agravo interno:
determinadas premissas fáticas e aduz que a jurisprudência do STJ está firmada em
sentido contrário à conclusão alcançada.
É o relatório.
VOTO
Do exame da insurgência apresentada, verifica-se inexistir motivo apto a
conduzir à reforma do julgado.

- Do entendimento do STJ acerca da questão controvertida
Conforme afirmado na decisão agravada, o entendimento atual do
Superior Tribunal de Justiça preconiza que o acolhimento de exceção de pré-
executividade apresentada por terceiro interessado com a finalidade de excluir
litisconsorte do polo passivo da execução enseja o arbitramento de honorários
sucumbenciais por equidade, uma vez que não há proveito econômico mensurável e
tampouco relação direta com o valor da ação executiva.
A agravante não é parte na execução (que foi ajuizada, conforme indicado
na petição de fls. 1-16 (e-STJ), por RICARDO DE FREITAS e PAULA FREITAS LACERDA
DE CAMARGO em face de RAFAEL CORRÊA DACCA, CELSO NEVES DACCA e CENTRAL
DE PLANEJAMENTO DE OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA) e não houve a extinção do
processo, o qual seguirá em face dos codevedores remanescentes.
Nesse sentido:
(Terceira Turma, DJe
e
REsp 2.069.208/GO
24/5/2024)
AgInt no
(Quarta Turma, DJe
.
REsp 1.739.095/PE
18/8/2023)
Documento eletrônico VDA53606807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/01/2026 16:26:19
Código de Controle do Documento: 63379121-3eab-4355-b578-237d4da65a45

Ou seja, quando a decisão exclui uma parte sem extinguir a dívida ou o
processo (que continua contra outros devedores), o STJ considera o proveito
econômico inestimável. A lógica é que a decisão não elimina o direito de crédito em
si, que pode ser buscado por outros meios ou contra outras partes.
Vale conferir também:
Terceira Turma, DJe
REsp 1.875.161/RS,
31/5/2021;
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
REsp 1.739.095/PE,
18/8/2023.
De se notar que, neste último julgado, assentou-se que “acolhida a
exceção de pré-executividade apresentada por terceiro, esposa de um dos
coobrigados, levando à exclusão desta do polo passivo da execução, os honorários
advocatícios devem ser fixados por equidade”.
Na hipótese, como o acórdão recorrido não destoou da orientação
jurisprudencial desta Corte Superior, não há razão jurídica apta a ensejar a reforma
do julgado.

- Da revisão do valor fixado a título de honorários advocatícios
De acordo com a decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça está firmada no sentido de não ser possível, em recurso especial, a
modificação dos valores fixados por equidade a título de honorários advocatícios, se
estes não se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, haja vista a incidência da
Nesse sentido:
Terceira Turma, DJEN
Súmula 7/STJ.
AREsp 2.866.568/RS,
29/8/2025
e AgInt no
Quarta Turma, DJEN
AREsp 2.712.708/SP,
8/5/2025.
No particular, o valor fixado (por equidade) pelo acórdão recorrido (R$
7.000,00) não pode ser considerado irrisório, sobretudo considerando-se que, na
origem, tratou-se de exceção de pré-executividade, instrumento processual de
menor complexidade, tendo os recursos posteriores interpostos pela embargante
versado exclusivamente sobre custas processuais e honorários advocatícios.

Forte nessas razões,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA53606807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/01/2026 16:26:19
Código de Controle do Documento: 63379121-3eab-4355-b578-237d4da65a45

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.208.493 / SP
Número Registro: 2025/0133733-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10662144420238260100 20330201120248260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PAMELLA BRANDT DACCA
ADVOGADO
: JOÃO VITOR GOMES DE BRITO - SP460354
RECORRIDO
: RICARDO DE FREITAS
RECORRIDO
: PAULA FREITAS LACERDA DE CAMARGO
ADVOGADO
: DENNIS PELEGRINELLI DE PAULA SOUZA - SP199625
AGRAVANTE
: PAULA FREITAS LACERDA DE CAMARGO
AGRAVANTE
: RICARDO DE FREITAS
ADVOGADO
: DENIS PELEGRINELLI DE PAULA SOUZA - SP199625
AGRAVADO
: PAMELLA BRANDT DACCA
ADVOGADO
: JOÃO VITOR GOMES DE BRITO - SP460354
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - TRANSFERÊNCIA DE
COTAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAMELLA BRANDT DACCA
ADVOGADO : JOÃO VITOR GOMES DE BRITO - SP460354
AGRAVADO
: RICARDO DE FREITAS
Documento eletrônico VDA55073393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:28
Código de Controle do Documento: 3205aa49-665d-4376-b336-0d0f4e257776

AGRAVADO
: PAULA FREITAS LACERDA DE CAMARGO
ADVOGADO : DENNIS PELEGRINELLI DE PAULA SOUZA - SP199625
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:28
Código de Controle do Documento: 3205aa49-665d-4376-b336-0d0f4e257776